Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA. DANO MORAL. IN RE IPSA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. À relação jurídica que decorre de ajuste firmado para prestação de serviços de saúde, está regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), inclusive no que concerne aos planos coletivos por adesão, desde que não administrados por entidade de autogestão.
2. Incorre em prática ilícita a operadora de plano de saúde coletivo que surpreende o consumidor com negativa de atendimento em exames e consultas à conta de cancelamento de contrato sem que tenha havido prévia notificação. A falta de prévia e efetiva notificação dos segurados desatende a postulados determinantes ao desenvolvimento equilibrado da relação contratual, que não pode se restringir à satisfação de objetivos individuais, havendo que se dirigir ao interesse comum dos contratantes. Ofensa caracterizada aos princípios da boa-fé objetiva e de cooperação contratual.
2. É presumido o dano moral decorrente do cancelamento de plano de saúde que leva à quebra de expectativa quanto à cobertura de atendimento médico, situação que gera, por si mesma, grave insegurança. Em casos assim, o dano tem natureza in re ipsa, motivo pelo qual dispensa a produção de prova quanto à existência de efetivo prejuízo.
3. A fixação do quantum é guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Deve a quantia fixada a título de indenização ser equilibrada de modo a evitar o excesso capaz de alterar a situação financeira dos envolvidos e a inexpressividade que pode redundar em nova ofensa à vítima.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.